Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HEITOR ROCHA MACHADO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, de no 1000675-68.2022.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o desbloqueio de valores (R$ 64.000,00) em conta bancária de sua titularidade, retidos de forma supostamente arbitrária pelo agravado.
Para tanto, fala que é titular da conta corrente de n. 01095275-9, agência n. 3852, do Banco agravado.
Diz que em 29/12/2021 realizou TED no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e, em seguida, um PIX no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para a conta acima indicada, tendo como origem conta também de sua titularidade.
Relata que após as transações, o Banco bloqueou de forma abrupta, sem qualquer comunicação ou justificativa ao titular da conta, a importância de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).
Fala que se dirigiu à instituição financeira para solucionar a questão administrativamente, porém, não obteve êxito.
Alega que os valores em questão são fruto do seu trabalho e, a manutenção da retenção de forma ilegítima tem interferido de modo significativo no seu próprio sustento, assim como no de sua família.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem, apesar do longo arrazoado, o agravante não logrou êxito em demonstrar ao menos um dos requisitos autorizadores para concessão da medida, sobretudo, porque no atual estágio da lide, não ficou evidenciada qualquer irregularidade na conduta praticada pela parte agravada que, com dever de cautela e a fim de resguardar direitos, bloqueou numerário expressivo transferido para conta corrente de titularidade de seu cliente.
Ademais, a questão envolve matéria fática relacionada à prova indene de dúvidas da origem dos valores bloqueados, o que, portanto, demanda maior dilação probatória que poderá vir a ser dirimida por ocasião do mérito do presente recurso.
Com essas considerações, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se as partes agravadas do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.